Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-91.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a designação de audiência de conciliação no âmbito recursal; (ii) se é hígida a cobrança da tarifas de registro do bem; (iii) se houve venda casada na celebração de seguro prestamista; e (iv) se é devida a devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabe a designação de audiência de conciliação, pois não há obrigatoriedade dessa medida no âmbito recursal e o apelado demonstrou o desinteresse na autocomposição. Preliminar de designação de audiência de conciliação rejeitada.
4. O c. STJ firmou tese jurídica no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da licitude da cobrança da tarifa de registro. Na hipótese, o serviço foi efetivamente contratado e é válida, visto que incluído no financiamento por opção do próprio consumidor e o valor não é excessivamente oneroso.
5. Se comprovado que o consumidor aderiu de forma opcional aos seguros prestamista e de vida, com apresentação do contrato assinado entre as partes, o qual apresenta a descrição da cobertura, do prazo de vigência e de valores proporcionais e razoáveis, considera-se a cobrança válida e afasta-se a existência de venda casada. Essa conclusão segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), sob o regime dos recursos repetitivos.
6. Não constada abusividade nos termos negociados, é válida a exigência da obrigação contratada, motivo pelo qual está configurada a mora e não há falar em repetição em dobro dos valores pagos, com fulcro no art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.